Tribunal: TJMT
Processo: 1008964-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008964-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 274.797.811-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto por Adinaldo Ferreira dos Santos contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a rejeição de exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Município de Barra do Garças. O agravante sustenta ausência de notificação válida do lançamento tributário, o que comprometeria a validade das Certidões de Dívida Ativa, e requer a reforma da decisão que considerou a matéria dependente de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de ausência de notificação do lançamento tributário, suscitada em sede de exceção de pré-executividade, pode ser analisada sem necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir

3. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei de Execução Fiscal, presunção essa que somente pode ser afastada por prova inequívoca.

4. A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme estabelece a Súmula 393 do STJ.

5. A alegação de ausência de notificação do lançamento tributário demanda produção de provas não pré-constituídas, o que extrapola os limites da via eleita.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a análise da validade da CDA e da eventual violação de princípios como proporcionalidade e razoabilidade exige dilação probatória, sendo incabível em exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo em tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade não comporta análise de matérias que demandem dilação probatória, como a alegação de ausência de notificação do lançamento tributário.

2. A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa somente pode ser afastada por prova inequívoca, a cargo do executado.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 393; TJMT, Apelação Cível no 1005543-19.2016.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 09.12.2020, DJE 14.12.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008964-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Adinaldo Ferreira dos Santos
, em desfavor do
Município de Barra do Garças
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 284507850, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a alegação da Recorrente demandaria dilação probatória, a ser incompatível com o feito.

Sustenta o agravante, em síntese, que, não foi validamente notificado acerca do lançamento tributário que originou os débitos executados, o que comprometeria a regular constituição do crédito fiscal e, por conseguinte, a higidez das certidões de dívida ativa. Argumenta que se trata de fato de negativa ou ausência de notificação cuja prova seria de incumbência do Fisco.

A decisão agravada entendeu, contudo, pela impossibilidade de acolhimento da alegação de nulidade da CDA sem a devida dilação probatória, medida que não se compatibiliza com a via estreita da exceção de pré-executividade.

Desta maneira, requer o provimento do recurso, e reforma da decisão objurgada, a fim de que o Agravo de Instrumento provido.

O Município de Barra do Garças, no ID no 296357893, apresenta contrarrazões ao presente recurso.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1008964-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ADINALDO FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
Adinaldo Ferreira dos Santos
, em desfavor do
Município de Barra do Garças
, contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID no 284507850, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto, por entender que a alegação da Recorrente demandaria dilação probatória, a ser incompatível com o feito.

De acordo com o que foi consignado no relatório, a Agravante registra, apenas, que não haveria de se falar na necessidade da dilação probatória.

Pois bem.

Relevante iniciar o julgamento, a destacar que, é um fato que as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, sendo que estas só podem ser ilididas por meio de prova inequívoca, consoante registrado no artigo 3o da Lei de Execução Fiscal, veja-se:

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Em contraste a esta questão, há o fato de que a decisão objurgada se deu em sede de análise de exceção de pré-executividade, logo, o recurso apresentado possui as mesmas limitações.

As exceções de pré-executividade possuem caráter de mera petição, e só podem arguir matéria passiveis de reconhecimento de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Destarte, no caso dos autos, há uma clara circunstância a ser avaliada, que demandaria a dilação probatória, a tornar complexo o correto julgamento da lide.

Acerca, ainda, da dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, veja-se o que regula o verbete da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

(SÚMULA 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/9/2009, DJe 7/10/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL).

Confira-se, também, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA COM EFEITO CONFISCATÓRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CERTIDÃO DE DÍDIVA ATIVA QUE POSSUI PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA E LIQUIDEZ – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Como é cediço, as exceções de pré-executividade, embora sejam cabíveis em sede de Execução Fiscal, não comportam a dilação probatória, consoante entendimento basilar dos Tribunais Pátrios, bem como, regulado pela Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A fim de minorar a multa, seria imperioso avaliar o que levou o julgador administrativo a fixar o respectivo montante, para que, então, pudesse ser constatado a violação, ou não, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que é vedado em sede de exceção de pré-executividade.

(N.U 1005543-19.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Relevante destacar, também, que, as exceções de pré-executividade comportam a juntada de provas, sendo que estas se assemelhariam às provas pré-constituídas, semelhante ao que ocorre nas ações mandamentais.

No caso dos autos, a alegação de que não foi validamente notificado acerca do lançamento tributário que originou os débitos executados, o que comprometeria a regular constituição do crédito fiscal e, por conseguinte, a higidez das certidões de dívida ativa se trata de prova negativa ou ausência de notificação, cuja prova seria de incumbência do Fisco., não cabe em exceção de pré-executividade.

Como mencionado alhures, no entanto, seriam necessários outros documentos a fim de constatar a ilegitimidade passiva do Agravante.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Adinaldo Ferreira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025